Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-29.2020.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE VEÍCULO CAUSADO POR ÓLEO NA PISTA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, ADMINISTRADORA DA RODOVIA – NECESSIDADE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS, NÃO OCORRENDO O MESMO EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.